Tribunal: TJPA
Processo: 0029230-18.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029230-18.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES FONSECA CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1.

cumpre frisar que a questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar a Apelante à título de Danos Morais pelo fato de ter tido a casa revistada por policiais de forma desarrazoada.

2.

Como cediço, a atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a busca e apreensão em imóveis, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública.

3.

Compulsando os autos, verifica-se que a revista na residência da autora atendeu todas as prescrições legais, sendo parte da “Operação Montese II”, a qual buscava desarticular o tráfico de drogas no bairro da Terra Firme. Inclusive, conforme confessado pela apelante, os policiais estavam munidos de mandado de busca e apreensão, devidamente assinado, endereçado a residência da apelante, possuindo, ainda, uma foto do imóvel como forma de identificação.

4.

No caso em tela, é evidente que não restou caracterizado os requisitos necessários para responsabilizar objetivamente o Estado, tendo os agentes agido no estrito cumprimento do dever legal ao revistar a residência da apelante, cumprindo o mandado de busca e apreensão.

5.

Logo, não há como afirmar que houve ato ilícito do Estado, portanto, não cabe prosperar o pedido de indenização por danos morais, sendo caso de mero aborrecimento, devendo a sentença ser mantida na integra.

6.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA DE LOURDES FONSECA CARVALHO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, proposta em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese,
a apelante alega que teve sua casa invadida por policiais por volta das 05h da madrugada de 04/07/2008, ocasião em que foi mantida sob a mira de uma arma enquanto os policiais revistavam seu imóvel de forma desarrazoada, arrombando guarda-roupas e danificando móveis, espalhando objetos pelo chão.

Após, a apelante foi conduzida à Delegacia e, posteriormente, liberada sob a alegação de que não fora encontrada droga em sua residência.

Em Sentença de ID.

13975151, o juízo a quo julgou improcedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

“VIII – CONCLUSÃO.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Defiro gratuidade.

Honorários em 10% (dez) por cento do valor da causa, atento à simplicidade probatória.

Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.”

Inconformada, a Apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 13975155), requerendo a reforma da sentença.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas em ID. 13975159.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 14020640.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre frisar que a questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar a Apelante à título de Danos Morais pelo fato de ter tido a casa revistada por policiais de forma desarrazoada.

Pois bem. Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que o Ente Estatal responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, com base na Teoria do Risco Administrativo. Confira-se:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido, para configurar a responsabilidade objetiva do Estado é necessário comprovar a existência de três requisitos:
a)
ato/fato;
b)
dano e
c)
nexo causal.

Assim sendo, conforme preleciona os doutrinadores Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/ 454).

Como cediço, a atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a busca e apreensão em imóveis, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública.

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA ESCLARECIMENTOS, COM IMEDIATA LIBERAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização por danos morais decorrentes da condução do autor à Delegacia de Polícia, porque fora reconhecido pela vítima sobrevivente como participante do homicídio de um bombeiro, no ano anterior. Descabimento. Após prestar esclarecimentos e ter a prisão preventiva indeferida, o autor foi imediatamente liberado. Ainda que se reconheça a demora nos procedimentos, que culminaram com a permanência do autor na delegacia por 10 (dez) horas, não há prova do abalo sentimental alegado. Na responsabilidade objetiva, mister a comprovação não apenas da falha estatal, mas do dano moral experimentado pelo agredido e do nexo de causalidade. Inexistência de ilegalidade na conduta dos policiais, que tinham o dever de tomar as providências cabíveis, diante do reconhecimento do autor por uma das vítimas. Condução à repartição policial que lhe acarretou mero incômodo ou aborrecimento, insuscetível de reparação patrimonial. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso da Fazenda do Estado provido, prejudicado o dos autores.

(TJ-SP - AC: 10008018320188260157 SP 1000801-83.2018.8.26.0157, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 23/09/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM. CONDUÇÃO À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Caso em que o demandante foi abordado por policiais militares, sendo conduzido à Delegacia de Polícia por constar mandado de prisão em seu nome. 2. Constatação de a ordem de captura buscar o encarceramento do irmão do autor, que, criminoso contumaz, sistematicamente identifica-se como sendo o demandante. Liberação do requerente no mesmo dia em que detido. 3. Inexistência de prova do cometimento de excessos ou arbitrariedades pelos agentes públicos na condução do autor à Delegacia de Polícia. Situação que não ultrapassou o estrito cumprimento do dever legal. Dever de indenizar não configurado. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência confirmada.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70072765936 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 24/08/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2017)

Compulsando os autos, verifica-se que a revista na residência da autora atendeu todas as prescrições legais, sendo parte da “Operação Montese II”, a qual buscava desarticular o tráfico de drogas no bairro da Terra Firme. Inclusive, conforme confessado pela apelante, os policiais estavam munidos de mandado de busca e apreensão, devidamente assinado, endereçado a residência da apelante, possuindo, ainda, uma foto do imóvel como forma de identificação.

Portanto, é evidente que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal ao revistar a residência da apelante, cumprindo o mandado de busca e apreensão.

No caso em tela, é evidente que não restou caracterizado os requisitos necessários para responsabilizar objetivamente o Estado, tendo os agentes agido no estrito cumprimento do dever legal. Ainda, verifica-se que a apelante sequer foi indiciada em sede policial. Logo,
não há como afirmar que houve ato ilícito do Estado, portanto, não cabe prosperar o pedido de indenização por danos morais, sendo caso de mero aborrecimento, devendo a sentença ser mantida na integra
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024